Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733554-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECIO FERREIRA CASTELO BRANCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Verifico que ambos os advogados constituídos nos autos comunicaram expressamente sua renúncia ao requerente, via aplicativo de mensagens, havendo, inclusive, com indicação de novo profissional. Na ocasião, o requerente manifestou-se no sentido de anuir com a renúncia, posto ter concordado com a juntada aos autos do substabelecimento oferecido (ID no 43803083). Em que pese a decisão de ID no 43803100, a jurisprudência do e. TJDFT admite a notificação do mandante, pelo mandatário, acerca da renúncia aos poderes conferidos, via aplicativo de mensagem, desde que reste demonstra a inequívoca ciência por parte do mandatário, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406135, 07347204820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, admito a renúncia ao mandato conferido aos advogados (ID no 43803082 e no 40803089). À Secretaria para que promova a exclusão dos patronos, após a intimação respectiva. Intime-se o recorrente pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 3 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora